Tribunal: STF
Processo: ARE 1366810
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 2, Doc. 27):



    “AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÕES. EFEITO CASCATA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO OBJETIVANDO A DEFESA DO ERÁRIO.



    - O Ministério Público possui legitimidade extraordinária para defender o patrimônio público. Irrelevância da dicotomia interesse público primário vs. Secundário, pois o que importa é a distinção entre legitimidade ordinária a extraordinária, sendo que o Ministério Público não pode defender o erário senão se utilizando de legitimação extraordinária, sem a qual estaria fazendo as vezes de advocacia pública. Inteligência dos art. 129, III, da CF, 17, caput, da Lei 8.429/92 e 1º e 5º da Lei 7.347/87. Súmula 329 do STJ.



    - Com o advento da EC 19/98, o art. 37, XIV da Constituição Federal passou a vedar a incidência de acréscimos sobre acréscimos; é dizer, proibiu o chamado ‘efeito cascata’ ou ‘repicão’.



     - Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 19-23, Doc. 28), foram desprovidos (Doc. 29).



    No RE (Doc. 31), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Sustenta que o Juízo de origem ampliou demasiadamente a expressão “patrimônio público” constante do art. 129, III, da CF/1988, a fim de reconhecer a legitimidade do Ministério Público para propor a presente ação, em desconformidade com o entendimento desta SUPERMA CORTE firmado no julgamento do RE 409.356-RG - Rel. Min. LUIX FUX, Tema 561 da Repercussão Geral - Legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública que visa a anular ato administrativo com fundamento na defesa do patrimônio público. 



    Ressalta a diferença entre interesse público primário e secundário e aduz que apenas o primeiro pode ser tutelado pelo Ministério Público em sede de Ação Civil Pública. Assim, tratando-se de Ação Civil Pública cuja causa de pedir envolve questão vencimental de servidores públicos, por se tratar de interesse público secundário, o Ministério Público não tem legitimidade ad causam.



    Assevera, ainda, que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 37, XIV e XV, da Constituição Federal, pois reconheceu um suposto “efeito cascata” em contrariedade ao entendimento desta SUPREMA CORTE (RE 563.708-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Tema 24 da Repercussão Geral - Base de cálculo do adicional por tempo de serviço de servidor público admitido antes da Emenda Constitucional nº 19/98).



    Destaca que “no caso concreto, os acréscimos pecuniários percebidos pelos recorrentes CLEODEMAR RIBAS PAZ, PEDRO JUARES CZYZESKI e TANIA MARA FALK por força das promoções horizontais concedidas pelas Portarias 062/2007, 063/2007 e 064/2007 com fundamento nas Leis Municipais 4.806/2008, 4.968/2009, 5.221/2010, 5.443/201 e 5.602/2012, não foram computados nem cumulados para fins de concessão de acréscimo anteriores, haja vista que as promoções se deram por meio da alteração do vencimento básico” (fl. 18, Doc. 31).



    No tocante à legitimidade do Ministério Público para propor a presente ACP, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido observou o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 561 da Repercussão Geral. Quanto às demais questões (efeito cascata), inadmitiu o apelo, aos argumentos de que incidem, ao caso, as súmulas 280 e 279 do STF (Doc. 33).



    Dessa decisão, foram interpostos Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 39) e Agravo Interno (Doc. 35).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares(Doc. 39).



    Quanto ao Agravo Interno interposto perante o Juízo de origem em face da decisão que aplicou o Tema 561 da Repercussão Geral, foi desprovido nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 37):



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 561 DO STF. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.”



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido, na parte que interessa (fls. 4-17, Doc. 27):



    “Reedito a decisão atacada. Os agravantes não trouxeram argumento novo que, a meu ver, modifique o posicionamento adotado. Debatem-se contra o entendimento exposto, pelo que se traz a questão à análise deste colegiado: 



    (...)



    Passando ao mérito, percebo que a discussão remanescente nos autos está restrita à (i)legalidade das Portarias 062/2007 (fl. 377), 063/2007 (fl. 376) e 064/2007 (fl. 378), editadas pela Câmara Municipal de Ijuí em 10/05/2007 concedendo promoções horizontais por tempo de serviço aos apelantes. 



    Dizem as referidas portarias que os apelantes passariam a possuir "direito a vantagem pecuniariamente integrando sua remuneração" a contar da folha de pagamento de maio ou junho de 2007, a depender do caso, "à luz da alteração promovida pela Lei Municipal n° 4.685, de 10 de maio de 2007 combinada com a Resolução n° 412, de 29 de outubro de 1997. 



    A controvérsia existe porque a mencionada Lei Municipal 4.685/2007 (fls. 129/133), em seu art. 7°, § 3°, assim dispõe: 



    […]



    Por sua vez, a Resolução 412/97 (fls. 150/158) dispunha conforme segue ao tratar das promoções horizontal (por tempo de serviço) e vertical (por grau de escolaridade): 



    [...]



    Ocorre que com o advento da EC 19/98, o art. 37, XIV, da Constituição passou a vedar a incidência de acréscimos sobre acréscimos; é dizer, proibiu o chamado "efeito cascata" ou "repicão". Eis a redação: 



    […]



    De modo que a concessão de acréscimos pecuniários deveria ser calculado sobre o vencimento básico, não sobre a remuneração. É o que amparou a tese ministerial ab initio. 



    Desse modo, a Resolução 412/97 não foi recepcionada pela EC 19/98, pois permitia cálculo de acréscimos em desconformidade com a nova redação do art. 37, XIV, do texto constitucional. 



    Assim já julgou o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral: 



    […]



    A repristinação expressa da Resolução 412/97 por parte da Lei Municipal 4.685/2007, por conseguinte, não surtiu efeitos. Isso porque a Resolução esbarrava, a partir da edição da EC 19/98, no art. 37, XIV, da CF. 



    Muito bem. 



    O advento da Lei Municipal 5.963/2014, que em seu art. 36, § 3°, estabelece como base de cálculo para as promoções o vencimento base (fls. 911/917), veio a suplantar o problema decorrente da ausência de respaldo constitucional da Resolução 412/97. 



    Todavia, não há que se falar em perda de objeto na medida em que persiste antecipação de tutela, concedida em sentença, ainda não comprovadamente satisfeita, assim como apelação questionando o mérito da decisão proferida em primeira instância. 



    Havendo recurso, é necessário o enfrentamento do mérito para que somente então se confirme a tutela antecipada. 



    Por derradeiro, a tese de que não teria havido efeito cascata, mas mudança no vencimento básico, não logra êxito. 



    A Lei Municipal 4.685/2007 é clara ao encampar a Resolução 412/97, a qual, por sua vez, é igualmente ao dispor que as promoções são calculadas em percentuais sobre a remuneração do servidor. Trata-se, nitidamente, de efeito cascata vedado pela Constituição Federal, na esteira dos precedentes supra mencionados. 



    Desse modo, superada a questão relativa à impossibilidade de devolução dos valores e à inexistência de atos de improbidade, há de ser confirmada a sentença que declarou parcialmente nulas as Portarias de n°s 062, 063 e 064, do ano de 2007, determinando o recalculo das promoções pelo vencimento básico. 



    (...) 



    Sem mais a acrescentar, vai lançado o voto no sentido de que seja negado provimento ao recurso.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da Lei Municipal 4.685/2007 e suas alterações, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Gratificação de Atividade de Policial Militar - GAPM. 3. Efeito cascata. Não configuração. 4. Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 920.629-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma DJe de 1º/12/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO E ACRÉSCIMOS ULTERIORES (“EFEITO CASCATA”). IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL - GEPI. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmando o entendimento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, ressaltou a impossibilidade de incidir, na base de cálculo de vantagem remuneratória devida a servidor, verba devida sob o mesmo fundamento, em observância ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998. Precedente. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da natureza da gratificação GEPI, se pessoal ou não, demandaria o reexame de fatos e provas e análise de normas infraconstitucionais. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 598.787-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/12/20133)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente